Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. SATISFAÇÃO DE MULTA COMINATÓRA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VALOR BLOQUEADO. IMPENHORABILIDADE. FATURAMENTO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. Inexiste interesse recursal em relação à impugnação à penhora para satisfação de multa cominatória imposta, pois essa parcela executada não é objeto da constrição realizada. Segundo o artigo 835, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil, o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, nenhum impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta bancária da pessoa jurídica. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis é de quem alega e, não tendo a parte se desincumbido do referido ônus, deve ser mantida a constrição. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A multa fixada em patamar razoável e proporcional deve ser mantida.